Tribunal: TJSP
Processo: 1075302-43.2022.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática rejeitou o pleito de concessão de gratuidade. Insurgência da parte apelante. Não acolhimento. Ausência de demonstração da alteração da situação financeira. Parte autora que recolheu custas iniciais. Ausência de comprovação da alteração da situação financeira no ato de interposição do recurso. Decisão mantida. Recurso desprovido.